Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de substituição do medicamento, determinando ao INAS–Instituto de Assistência dos Servidores do Distrito Federal - que autorize e custeie o fornecimento do medicamento SYBRAVA (inclisirana), na forma do relatório médico acostado aos autos, descontado o percentual de coparticipação previsto no regulamento do plano.
2. A alegação do agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois não se mostra cabível a substituição do fármaco, vez que todo o processo se desenvolveu quando a pretensão da Agravante era a obtenção do fármaco Evolocumabe/ Repatha – 140 ml. Agora, a pretensão é de recebimento do Sybrava (inclisirana). Contudo, já proferida a sentença, o pleito de alteração do medicamento equivale à verdadeira alteração do pedido, sem concordância do réu, o que é vedado no nosso sistema processual, com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, por entender ausentes os requisitos de configuração de dano irreparável ou de difícil reparação. As contrarrazões foram apresentadas, no Id 71638878, nas quais a agravada defende a manutenção da decisão combatida.
4. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Tendo em vista que a tem a decisão combatida foi proferida com o objetivo de garantir a efetividade do tratamento médico a que a paciente se submete, resguardando o próprio objeto da ação principal, entende-se que se trata de providência de natureza cautelar. Logo, tem vez o conhecimento do recurso.
5. Não obstante as alegações apresentadas pelo agravante, a decisão agravada deve ser mantida. Apesar de a sentença ter reconhecido o direito da agravante à obtenção do medicamento Evolocumabe/ Repatha – 140 ml, a agravada passou a desenvolver intolerância ao medicamento, mostrando-se necessária a sua substituição, sendo que, nos termos do relatório médico de id 219235327, juntado aos autos do processo originário, há prescrição médica de modificação do medicamento, em virtude da intolerância desenvolvida pela paciente, em razão do novo medicamento se mostrar eficaz para o controle da doença que acomete a agravada.
6. Tendo em vista que o objeto da ação principal é obtenção de medicamento para conter o avanço da doença da agravada, a simples modificação do medicamento, para adequação às intolerâncias desenvolvidas na paciente pela medicação anterior, não constitui inovação do pedido, mas simples adequação, inexistindo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ambos observados no âmbito do processo originário.
7. Além disso, o novo medicamento prescrito, em substituição ao anterior, possui registro na ANVISA, conforme consulta realizada nesta data em seu site, no qual é possível colher as seguintes informações: “SYBRAVA. Situação: registrado. Princípio ativo: inclisirana sódica. Número da regularização: 100681184. Numero do processo: 25351.285254/2021-71. Empresa detentora da regularização: Novartis Biociencias S.A - 56.994.502/0001-30. Situação da regularização: Ativa. Vencimento da regularização: 06/2033”.
8. Diante do exposto, tem vez a manutenção da decisão agravada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, conforme Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT.